Tribunal: CARF
Processo: 36526.001916/2006-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36526.001916/2006-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.123 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
SOCIEDADE EDUCACIONAL DA BAHIA S/C LIMIT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 28/02/2006
DEPÓSITO RECURSAL. ENUNCIADO 21 DE SÚMULA VINCULANTE
STF. MATÉRIA SUPERADA.
A discussão quanto à exigência de depósito recursal resta superada a teor do
Enunciado no 21 de Súmula Vinculante STF, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios
de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.
AUTO DE INFRAÇÃO. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU
INCORREÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas, nos dados não relacionados aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias, sujeitando o infrator à multa
prevista na legislação previdenciária.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RELEVAÇÃO DA
MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
A ocorrência de circunstância agravante na infração capitulada no artigo 284, II
do Decreto no 3.048 de 2009 não produz efeito para a gradação da multa,
sendo, porém, impeditiva de sua relevação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, com a ressalva de que a autoridade responsável pela
administração do tributo deve, se for o caso, aplicar ao presente os reflexos decorrentes de
eventuais exonerações decididas no processo em que se discutiu a obrigação principal.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36526.001916/2006-07
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36526.001916/2006-07

Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 496/499) interposto contra decisão no acórdão
da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA) de fls.
488/493, que julgou o lançamento procedente em parte, mantendo parcialmente o crédito
tributário formalizado no auto de infração – DEBCAD no 35.438.300-0, lavrado em 4/5/2006, no
montante de R$ 102.547,20 (fls. 3/9), referente à aplicação da multa por descumprimento de
obrigação acessória – CFL 68, conforme transcrição abaixo (fl. 2):
DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA INFRAÇÃO E DISPOSITIVO LEGAL INFRINGIDO
Apresentar a empresa o documento a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32,
inciso IV e parágrafo 3o, acrescentados pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto na Lei n.. 8.212, de 24.07.91, art. 32, IV e parágrafo 5o, também acrescentado
pela Lei n. 9.528, de 10.12.97, combinado com o art. 225, IV e paragrafo 4o do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, paragrafo 5o, acrescentados pela Lei n. 9.528, de
10.12.97 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06.05.99, art. 284, inciso II (com a redação dada pelo Decreto n. 4.729, de 09.06.03)
e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
A agravante não será considerada para efeito de gradação da multa, tendo em vista o
paragrafo 4o do art. 655 da IN/SRP N. 3, de 14.07.2005.
VALOR DA MULTA : R$ 102.547,20
CENTO E DOIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE
CENTAVOS.*****
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 489/490):
Da Autuação
O presente Auto de Infração foi lavrado tendo em vista que a empresa referenciada
deixou de lançar todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias na Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativamente ao
período de 07/2003 a 02/2006, o que constitui infração ao art. 32, inciso IV, da Lei
8.212/91, na redação dada pela Lei 9.528/97.
Em decorrência da infração praticada foi aplicada a multa prevista no § 5°, do art. 32, da
Lei 8.212, de 1991, c/c art. 284, inciso II, do Decreto 3.048, de 06.05.99, que aprovou o
Regulamento da Previdência Social - RPS, correspondendo a 100% (cem por cento) da
contribuição não declarada, observado o limite previsto no § 4° do art. 32 da citada Lei.
O valor mínimo a que se refere o § 4o, do art. 32 da Lei 8.212/91, corresponde àquele
vigente na data da lavratura do auto de infração, atualizado conforme a Portaria
MPS/GM n° 119, de 18.04.2006, no valor de R$1.156,83.
Consoante o Relatório Fiscal Aplicação da Multa, a autuada está enquadrada na faixa de
101 a 500 segurados, resultando no limite equivalente ao multiplicador igual a 10 vezes
o valor-mínimo, por competência (R$11.568,30). Entretanto, o limite legal não foi
superado nas competências apuradas.
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36526.001916/2006-07

As contribuições não declaradas foram apuradas a partir das folhas de pagamento, e
resultaram no montante de R$34.l82,40, conforme demonstrativo às fls. 03.
Relata o auditor-fiscal que a autuada é reincidente na mesma infração, conforme
verificou através do Auto de Infração n° 35.437.717-5. Em decorrência da ocorrência de
agravante de reincidência no mesmo tipo de infração, a multa foi elevada em três vezes,
resultando no montante de R$102.547,20.
Consta anexada cópia da folha de pagamento do departamento “Construção”,
relativamente ao período autuado.
A fiscalização foi autorizada conforme Mandado de Procedimento Fiscal n° 09289014-
00, fls. 57, cuja ciência pelo contribuinte ocorreu em 20.02.2006.
O Auto de Infração foi encaminhado mediante registro postal, com Aviso de
Recebimento, cópias às fls. 62 e 64, constando a data de recebimento em 10.05.2006.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 10/5/2006 (AR de fls. 66/67) e
apresentou impugnação em 23/5/2006 (fls. 70/71), acompanhada de documentos de fls. 72/487,
com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fl. 490):
Da Impugnação
A autuada apresentou impugnação protocolizada sob o n° 36526.0019l6/2006-07, em
23.05.2006, fls. 67/68, alegando o que passamos a relatar.
Que em decorrência da fiscalização realizada na mesma, foi lavrado auto de infração em
virtude da não apresentação da GFIP relativa a folha de pagamento da obra de
construção civil, realizada no período de 07/2003 a 02/2006.
Que conforme determinam as instruções da GFIP, por se tratar de obra própria, a
impugnante declarou a remuneração paga aos seus empregados na matricula CEI
32.000.00726/79, com o código de recolhimento 155, relativamente ao período de
07/2003 a 02/2006.
Que as referidas GFIP foram apresentadas à fiscalização, contudo não foram
consideradas.
Que as cópias das folhas de pagamento e os relatórios gerados pelo arquivo SEFIP,
anexados à impugnação às fls. 69 a 201 (volume I) e fls. 202 a 412 (volume II),
comprovam que a impugnante processou e enviou as GFIP do período objeto da
autuação, através do programa Conectividade Social.
Desta forma, requer a relevação da multa aplicada e arquivamento da autuação.
Da Diligência
De acordo com o relatado no acórdão recorrido (fls. 490/491):
Conforme despacho de fls. 415/416, os autos foram baixados em diligência para
verificação quanto à correção da falta apontada na autuação, à vista dos documentos
apresentados pela impugnante. Em pronunciamento de fls. 418, o auditor fiscal conclui
que as faltas foram sanadas pela autuada.
Da Decisão da DRJ
A 7a Turma da DRJ/SDR, em sessão de 28 de agosto de 2007, no acórdão no 15-
13.578 (fls. 488/493), julgou o lançamento procedente em parte, mantendo parcialmente o
crédito tributário conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 488):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 28/02/2006
GFIP.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36526.001916/2006-07

Constitui infração à legislação previdenciária, apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
previsto no art. 32, IV, da Lei 8.212/9. Cabível a multa capitulada no art. 284, inciso II
do Decreto 3.048/99.
RELEVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A ocorrência de circunstância agravante na infração capitulada no art. 284, II do
Decreto 3.048/99, não produz efeito para a gradação da multa, sendo, porém, impeditiva
de sua relevação.
MULTA APLICADA A MAIOR. RETIFICAÇÃO.
A multa aplicada a maior em Auto de Infração será corrigida na própria decisão, com
abertura de prazo para recurso ou pagamento com redução de vinte e cinco pro cento.
Portaria RFB n° 10.875, de 2007.
Lançamento Precedente em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão em 19/10/2007 (AR de fl. 495) e
interpôs recurso voluntário em 19/11/2007 (fls. 496/499), com seguintes argumentos:
PRELIMINARMENTE
Pugna pela inadequação constitucional do quanto disposto no art. 306 do Decreto
3048/99, bem como no art. 45 da Lei 8212/91, no que alude à exigência de depósito
recursal como condição de procedibilidade do presente ato de defesa.
DOS FATOS E DO DIREITO
1. A penalidade pecuniária inicialmente imposta, tendo em vista a clara erronia na
aplicação das normas cabíveis, foi acertadamente reduzida pelos julgadores da
impugnação tendo por esteio sólidos fundamentos legais.
2. Todavia, data máxima vênia, o r. acórdão ainda deixou um ponto de imperfeição
que enseja reforma.
3. Ora, no presente processo administrativo a Recorrente vem sendo qualificada como
reincidente na mesma infração e, por isso, não obteve o benefício da relevação de
penalidade prevista no art. 291, § 1o, do RPS.
4. Note-se que o contribuinte corrigiu a falta apontada, mas aparenta ter deixado de
atender aos requisitos de ser “primário” e não ter ocorrido “circunstância
agravante".
5. Merece ressalto o fato de que a suposta agravante in casu é aquela do inciso V do
art. 290 do RPS, qual seja: ter “incorrido em reincidência".
6. Dito de outro modo, a suposta reincidência constitui o núcleo fático para o não
atendimento aos dois requisitos supra mencionados.
7. Ocorre que os institutos e princípios da teoria geral do Direito Penal têm plena
aplicação no que concerne às penalidades do âmbito previdenciário.
8. Isto posto, convém enfatizar a diferença entre "reincidência" e “reiteração" da
infração.
9. Observa se que o extrato constante das fls. 420 demonstra que a decisão
administrativa definitiva que lastreia a tese da reincidência ocorreu no mês
11/2003, enquanto a primeira desconformidade apontada pelo fisco na nova
autuação data do mês 07/2003.
10. Noutras palavras, a suposta nova infração teve início antes mesmo do término do
processo administrativo anterior.
11. Assim, deve ser afastada a figura da reincidência por dois fundamentos.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36526.001916/2006-07

12. Primeiro, porque a hipótese em tela é de continuidade na suposta infração e não de
reincidência.
13. Segundo, porque a suposta nova conduta infratora teve início antes do término do
processo administrativo anterior.
14. Portanto, é tecnicamente primário o contribuinte recorrente e desde logo requer lhe
seja concedida a relevação prevista no art. 291, § 1°, do RPS.
DO PEDIDO
15. Ante o exposto, requer seja reconhecida a condição de "primário" do Recorrente e
acolhido e provido o presente recurso a gerar as devidas retificações, qual seja
relevação total da penalidade, sob pena de vício do lançamento tributário e demais
atos dele decorrentes.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar
É de se destacar que a discussão quanto à exigência de depósito recursal resta
superada a teor do enunciado da Súmula Vinculante no 21 do STF, que pugnou pela
inconstitucionalidade da exigência de depósito recursal ou arrolamento prévios de dinheiro ou
bens para admissibilidade de recurso administrativo.
Da obrigação acessória e do seu descumprimento
O motivo da autuação, conforme descrito no relatório fiscal, foi o fato da empresa
ter apresentado a Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A
previsão legal da penalidade imposta encontra-se nos artigos 32, inciso IV, § 5o da Lei no 8.212
de 1991 combinado com o artigo 284, II e 373 do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, correspondendo a multa aplicável a cem por cento
(100%) do valor da contribuição devida e não declarada na GFIP, observado o limite, por
competência, em função do número de segurados, disciplinado pelo parágrafo 4° do artigo 32 da
Lei n° 8.212 de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528 de 1997, em consonância com o
inciso I do artigo 284 do RPS, perfazendo o total de R$ 102.547,20 (cento e dois mil, quinhentos
e quarenta e sete reais e vinte centavos).
No recurso o contribuinte insurge-se alegando que o motivo pelo qual não obteve
o beneficio da relevação da penalidade, previsto no artigo 291, § 1o do RPS, deveu-se ao fato de
ter sido qualificado erroneamente como reincidente na mesma infração, quando a hipótese em
tela é de continuidade na suposta infração e não de reincidência e porque a suposta nova conduta
infratora teve início antes do término do processo administrativo anterior. Todavia, tal
argumento não merece prosperar, como se verá a seguir.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36526.001916/2006-07

Deve-se ressaltar que, no tocante ao pedido de relevação da penalidade, a
legislação previdenciária prescrevia requisitos objetivos para que esse favor fosse concedido. Eis
o que dispunha o revogado artigo 291, § 1o do RPS:
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
Vê-se que as exigências regulamentares para a dispensa da multa são cumulativas,
ou seja, o favor somente é concedido se estiverem presentes todas as condições normativas. No
caso em tela, conforme relatado pela autoridade lançadora, o contribuinte não preenche o
requisito de ser primário, por ser reincidente no mesmo tipo de infração - auto de infração no
35.437.717-5- (fl. 5), com decisão administrativa definitiva em 11/2003 (fl. 424).
Também não é o caso de infração continuada como alegado pelo contribuinte,
tendo em vista que apenas o lançamento e o trânsito em julgado da decisão administrativa em
relação ao mencionado auto de infração ocorreram no ano de 2003, mas o lançamento em
questão não se referia às competências desse mesmo ano.
Concluindo, de forma resumida, a decisão de primeira instância retificou a multa
promovendo a exclusão da gradação da reincidência, corrigindo o valor originalmente lançado de
R$ 102.547,20 para R$ 34.182,40. Na sequência, tendo sido configurada a denúncia espontânea
em relação às competências 7/2003 a 8/2005, a autoridade julgadora de primeira instância
entendeu não ser procedente a aplicação da multa em relação às referidas competências, cabendo
nova retificação de seu valor de R$ 34.182,40 para R$ 7.690,86. Em seguida, tendo em vista que
o contribuinte comprovou a correção da falta relativa ao período de 9/2005 a 2/2006, até a
decisão da autoridade julgadora, o colegiado a quo entendeu ser cabível a atenuação da
penalidade aplicada com redução de 50%, nos termos dos artigo 291 e 292, inciso V do Decreto
3.048 de 19991 na redação vigente à época dos fatos, restando do lançamento os seguintes
valores (fl. 493):

1 Art. 291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido a falta até o termo final
do prazo para impugnação. (Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007) (Revogado pelo Decreto no 6.727, de
2009)
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que
não contestada a infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante.
(Redação dada pelo Decreto no 6.032, de 2007) (Revogado pelo Decreto no 6.727, de 2009)
Art. 292. As multas serão aplicadas da seguinte forma:
(...)
V - na ocorrência da circunstância atenuante no art. 291, a multa será atenuada em cinqüenta por cento. (Revogado
pelo Decreto no 6.727, de 2009)
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.123 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36526.001916/2006-07

Logo, não merece reparo a decisão recorrida.
Finalmente, pertinente deixar consignado que aos presentes autos, se for o caso,
devem ser aplicados os reflexos decorrentes de eventuais exonerações decididas no processo em
que se discutiu a obrigação principal.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, com a
ressalva de que a autoridade responsável pela administração do tributo deve, se for o caso,
aplicar ao presente os reflexos decorrentes de eventuais exonerações decididas no processo em
que se discitiu a obrigação principal.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital